Tribunal: TJDFT
Processo: 0709716-60.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0709716-60.2022.8.07.0004 APELANTE: JOVENTINO JOSE DE PAULA JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 61724665 (remessa da reclamação apresentada no ID no 61055912 ao Superior Tribunal de Justiça), diante do que já restou decidido no ID no 61264948. Registre-se que, por se tratar de ação autônoma de impugnação, a reclamação deve ser distribuída diretamente ao órgão jurisdicional cuja competência se buscar preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID no 60085720 e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007